Tribunal: STJ
Processo: 1019757-40.2021.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728084 - SP (2024
/0316981-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ARBORELLI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP247200
LORENA NASCIMENTO BRACALE - SP442039
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCURADORA
: ALESSANDRA ERCÍLIA ROQUE - SP165910
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
Convém esclarecer, ainda, que a teor da jurisprudência deste Tribunal Superior,
caracteriza-se o erro material como aquele perceptível de plano e de forma evidente,
derivado de simples erro de cálculo aritmético ou inexatidão material, e não relativo a
critérios e elementos de julgamento (EDcl no AgInt no REsp n. 1.750.573/SP, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/8/2021
26/8/2021
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/08/2025
20/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49892845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/08/2025 19:27:47
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 16ed2ff3-9000-43be-82af-5c5ce075c8a3

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49892845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/08/2025 19:27:47
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 16ed2ff3-9000-43be-82af-5c5ce075c8a3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728084 - SP (2024
/0316981-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ARBORELLI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP247200
LORENA NASCIMENTO BRACALE - SP442039
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCURADORA
: ALESSANDRA ERCÍLIA ROQUE - SP165910
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
Convém esclarecer, ainda, que a teor da jurisprudência deste Tribunal Superior,
caracteriza-se o erro material como aquele perceptível de plano e de forma evidente,
derivado de simples erro de cálculo aritmético ou inexatidão material, e não relativo a
critérios e elementos de julgamento (EDcl no AgInt no REsp n. 1.750.573/SP, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/8/2021
26/8/2021
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48258190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:22
Código de Controle do Documento: caba8dfc-26a1-4bb1-8601-6347d4f798b0

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração opostos
por ARBORELLI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. contra acórdão da Segunda
Turma deste STJ, assim ementado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO SOBRE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE
IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NÃO
RECONHECIDA
SOB
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
SÚMULA
7
DO
STJ.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A despeito de a recorrente sustentar pela violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015, busca, em verdade, debater sobre questão de
cunho eminentemente constitucional, cuja apreciação é de competência
do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da
Constituição Federal.
2. Quanto à suposta violação aos arts. 37 e 97 do CTN, vislumbra-se
que o Tribunal de origem decidiu a questão à vista da interpretação da
imunidade de ITBI preconizada no art. 156, § 2°, I, da Constituição
Federal, assentando-se no Tema 796 do STF, julgado em sede de
repercussão geral. Logo, não competindo o exame da pretensão
recursal na via do apelo especial por este Superior Tribunal de Justiça,
sob pena de afronta aos poderes conferidos à Suprema Corte.
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por
demandar o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos,
bem como a análise dos documentos que instruem os autos de origem,
atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
4. No caso, é forçoso reconhecer que a matéria disciplinada no art. 23
da Lei 9.249/1995 e no art. 182, § 1°, alínea a, da Lei 6.404/1976 não
foi objeto de análise pelo Tribunal de origem sob o viés pretendido.
Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, efetivamente,
incide no ponto a Súmula 211 do STJ.
5. Agravo interno não provido (fl. 561).

A parte embargante sustenta, em síntese (fls. 579-583):

Assim sendo, verifica-se a presença de erro material em razão de que o
se pautou em elementos que não correspondem ao caso em
decisum
concreto.
Acerca da violação aos artigos 489, § 1°, e 1.022, II, ambos do Código
de Processo Civil, impende destacar que o não enfrentamento da
discussão sobre a não incidência do Imposto de Transmissão sobre
Bens Imóveis – ITBI (artigo 156, II, § 2o, I, CF) e o limite do alcance da
imunidade tributária assentado no Tema 796 do STF, não se limita à
esfera constitucional.
Documento eletrônico VDA48258190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:22
Código de Controle do Documento: caba8dfc-26a1-4bb1-8601-6347d4f798b0

Isso porque, conforme amplamente denotado nos autos, o acordão
proferido pela 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, contrariou flagrantemente o artigo 37 do Código
, que estabelece condição resolutiva e critério
Tributário Nacional
temporal de observância obrigatória para obstar o direito à imunidade
do imposto.
[...] Não obstante a afronta ao dispositivo previsto na legislação federal
(Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional),
com a devida vênia para divergir do N. Relator, o aresto recorrido
carece de fundamentação, justamente por não enfrentar questões
imprescindíveis ao deslinde do feito, cujas omissões, que contrariam o
disposto no artigo 489, § 1o2 foram pontuadas à exaustão ao longo de
todo o trâmite processual.

Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO
Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso.
Documento eletrônico VDA48258190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:22
Código de Controle do Documento: caba8dfc-26a1-4bb1-8601-6347d4f798b0

Convém esclarecer, ainda, que a teor da jurisprudência deste Tribunal
Superior, caracteriza-se o erro material como aquele perceptível de plano e de forma
evidente, derivado de simples erro de cálculo aritmético ou inexatidão material, e não
relativo a critérios e elementos de julgamento (EDcl no AgInt no REsp n. 1.750.573/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
23/8/2021
).
26/8/2021
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, dos quais decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata na decisão embargada os alegados
vícios de omissão ou erro material, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da
parte embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno não deveria ser provido, constando,
expressamente, que (fls. 562-566):

Preliminarmente, da leitura dos autos, verifica-se que a despeito de a
recorrente sustentar pela violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
busca, em verdade, debater sobre questão de cunho eminentemente
constitucional, cuja apreciação é de competência do Supremo Tribunal
Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal.
Nesses termos, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento de
"não caber ao STJ, com vistas a examinar suposta ofensa ao art. 535
do CPC/73, aferir a existência ou não de omissão no Tribunal de origem
acerca de matéria constitucional, sob pena de usurpação de
competência do STF" (AgInt nos EAREsp 731.395/SP, relator Ministro
Falcão, Corte especial, Dje de
).
9/10/2018
Nesse mesmo sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL.
CONVERSÃO DE TEMPO PARA COMUM. CONTAGEM
RECÍPROCA. ARTS. 40, §§ 1o E 5o e 201, §§ 7o e 8o DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
1. Tal qual consignado na decisão agravada, muito embora haja,
no apelo nobre, a alegação de ofensa a dispositivo
infraconstitucional, verifica-se que a fundamentação do recurso
especial é eminentemente constitucional, assim como também é o
acórdão do Sodalício de origem.
Documento eletrônico VDA48258190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:22
Código de Controle do Documento: caba8dfc-26a1-4bb1-8601-6347d4f798b0

2. A leitura atenta do julgado revela que o aresto recorrido teve
como alicerce o art. 40, § 4o, III, da Constituição Federal, para
compreender pela impossibilidade de se admitir, para fins de
contagem recíproca, a conversão do tempo de serviço especial
em comum.
3. Da simples leitura das razões do especial apelo (fls. 462/487),
verifica-se que, a despeito de o recorrente, ora agravante, apontar
violação ao art. 1.022 do CPC/2015, intenciona, em verdade, o
debate nesta instância especial de matéria de cunho
eminentemente constitucional, cuja apreciação é de competência
do Supremo Tribunal Federal, nos exatos termos do art. 102, III,
da CF.
4. É firme o posicionamento de que "[n]ão cabe ao Superior
Tribunal de Justiça, a pretexto de examinar suposta ofensa ao art.
535, II, do CPC/73, aferir a existência de omissão do Tribunal de
origem acerca de matéria constitucional, sob pena de usurpar a
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal" (AgInt no
AR Esp 224.127/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, D
Je de
).
10/2/2017
5. Está correto o decisum ao verificar que o Pretório de origem
decidiu a controvérsia à luz de fundamentos eminentemente
constitucionais, circunstância que torna inviável o exame da
matéria em sede de recurso especial.
6. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.744.624/SP,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, D Je de
. - grifo nosso).
19/8/2024
22/8/2024

PROCESSUAL CIVIL. BACEN. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA
PECUNIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
EXECUTIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. [...] II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente
acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia,
apreciando-a (art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de
seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses
da parte, como verificado na hipótese. Também em recurso
especial, não cabe ao STJ examinar alegação de suposta
omissão de questão de natureza constitucional, sob pena de
usurpação da competência do STF: AgInt nos EAREsp n. 731.395
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, D Je
; AgInt no REsp n. 1.679.519/SE, relator Ministro Sérgio
9/10/2018
Kukina, Primeira Turma, DJe
; REsp n. 1.527.216/SP,
26/4/2018
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, D Je
. [...] V - Agravo interno improvido (AgInt no REsp n.
13/11/2018
Documento eletrônico VDA48258190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:22
Código de Controle do Documento: caba8dfc-26a1-4bb1-8601-6347d4f798b0

2.123.099/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, D Je de
. - grifo nosso).
10/6/2024
12/6/2024

Outrossim, como já destacado na decisão monocrática ora recorrida,
quanto à suposta violação aos arts. 37 e 97 do CTN, vislumbra-se que o
Tribunal de origem decidiu a questão à vista da interpretação da
imunidade de ITBI preconizada no art. 156, § 2°, I, da Constituição
Federal, assentando-se no Tema 796 do STF, julgado em sede de
repercussão geral.
Confiram-se os seguintes excertos do aresto de origem:

[...] Como dispõe o artigo 156, parágrafo 2o, inciso I, da
Constituição Federal, o ITBI não incide sobre a transmissão de
bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em
realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou
direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de
pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade
preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens
ou direitos, enquanto que os artigos regulamentadores do Código
Tributário Nacional condicionam a incidência do imposto à prova
de existência de negócios com a venda ou locação de imóveis,
até mesmo com a cessão de direitos relativos à aquisição, desde
que supere cinquenta por cento (50%) da receita operacional da
pessoa jurídica adquirente (arts. 36 e 37).
[...] Ademais, a despeito do objeto social da impetrante e da
decisão proferida no Tema 796 do STF, de Repercussão Geral, a
incidência ou não do tributo fica sujeita à condição temporal, de
sorte que, após o triênio legal, os lançamentos tributários poderão
ser feitos, desde que constatada a preponderância da atividade
imobiliária e bem assim, a transferência do patrimônio em valor
que exceda a integralização do capital social.

Nota-se, ainda, que a irresignação contra o suposto erro material da
decisão embargada, na verdade, refere-se à insatisfação em relação ao resultado do
julgado, não podendo ser corrigido a qualquer momento.
Ademais, quanto aos demais pontos apresentados — não incidência da
Súmula 7 do STJ e prequestionamento — não há vício formal no aresto, mas tão
somente pretensão da parte embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se
admite, ante a especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
Documento eletrônico VDA48258190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:22
Código de Controle do Documento: caba8dfc-26a1-4bb1-8601-6347d4f798b0

jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no REsp 1.816.457/SP, relator
21/11/2023
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA48258190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:22
Código de Controle do Documento: caba8dfc-26a1-4bb1-8601-6347d4f798b0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.728.084 / SP
Número Registro: 2024/0316981-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10197574020218260482
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARBORELLI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP247200
LORENA NASCIMENTO BRACALE - SP442039
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCURADORA : ALESSANDRA ERCÍLIA ROQUE - SP165910
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ARBORELLI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP247200
LORENA NASCIMENTO BRACALE - SP442039
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
Documento eletrônico VDA49724440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:31:04
Código de Controle do Documento: b75ac27c-8631-46d6-8591-d690e7c8225e

PROCURADORA : ALESSANDRA ERCÍLIA ROQUE - SP165910
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/08/2025
20/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:31:04
Código de Controle do Documento: b75ac27c-8631-46d6-8591-d690e7c8225e